Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704422-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO VITORIA VARGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de RONALDO VITORIA VARGUES, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0728116-34.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante de expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto ao CNIB e determinou a inclusão do nome do Executado no cadastro de inadimplentes do SERASA (artigo 782, § 3o, do CPC). Confira-se a decisão agravada (ID 68590701): 1. O exequente pede a expedição de ordem de indisponibilidade de bens junto ao CNIB e a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes (ID 219860663). 2. A consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário (Provimento 39/2014 do CNJ). 2.1. O instituto da indisponibilidade é restrito às hipóteses previstas em lei e incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. Neste sentido: Acórdão 1673242, 07316802420228070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 4/4/2023. 2.2. Ademais, a consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, dispensando a atuação do poder Judiciário. 2.3. Do mesmo modo, não é admitida a inclusão do nome do executado no cadastro, sem a comprovação de que a medida seria útil para satisfazer a dívida perseguida. 2.4. Ante o exposto, indefiro o requerimento. 3. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes do SERASA (artigo 782, § 3o, do CPC), informando os dados pertinentes para tal fim: 3.1. Executado: RONALDO VITORIA VARGUES - CPF: 059.513.481-53. 3.2. Valor da execução: R$ 300.629,22. 4. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, abatidos os valores já recuperados em razão da penhora de salário deferida no ID 205732735. 5. Prazo: 5 (cinco) dias. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) requereu a indisponibilidade dos bens imóveis do Executado, via convênio CNIB, nos termos da Sumula 560, do STJ, o que restou indeferido; 2) de acordo com o entendimento jurisprudencial atual e majoritário, e em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo; 3) a consulta (CNIB) não é prestada mediante simples requerimento da parte perante aos cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal, tal possibilidade e restrita ao judiciário, servidores públicos e tabeliões e demais registradores, não havendo a possibilidade de utilização por terceiros interessados, conforme consta no site https://www.indisponibilidade.org.br/manual (Manual de indisponibilidade CNIB); 4) a utilização da ferramenta CNIB e de grande relevância, vez que consulta dos dados reunidos pela sua base é possível localizar bens imóveis em todo TERRITÓRIO NACIONAL, não se restringindo tão somente ao Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de decretação de indisponibilidade de bens. No mérito, pede a reforma da decisão Agravada para determinar o provimento do pedido de decretação de indisponibilidade de bens. Por fim, requer que sejam efetuadas as futuras publicações e intimações referentes a este processo em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, sob pena de nulidade, nos termos no §1o do artigo 236 do Código de Processo Civil. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (IDs 68590700 e 6859070). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). O Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, prevê: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. O sistema tem o propósito de dar publicidade a decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades já decretadas, com a criação de uma rede de cooperação entre todos os tribunais e órgãos públicos nacionais, incluídos os registradores de imóveis. Portanto, a base de dados CNIB não se destina a localizar bens do Executado como pretende o Agravante. Diante disso, em análise superficial, cabível neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. A mera alegação do Agravante de que no presente caso a execução se estenderá indefinidamente não é apta a justificar o perigo de dano alegado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. INDEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o no 29.190, em face da sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2025 08:53:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador